Tribunal: TJSP
Processo: 2003488-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios. Decisão de primeiro grau que deixou de aplicar a regra prevista no art. 85, §8o, do CPC, sob o fundamento de que a sentença transitada em julgado fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Irresignação do patrono do exequente, diante do valor irrisório dos honorários. Cabimento. Em se tratando de sentença não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios. Decisão de primeiro grau que deixou de aplicar a regra prevista no art. 85, §8o, do CPC, sob o fundamento de que a sentença transitada em julgado fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Irresignação do patrono do exequente, diante do valor irrisório dos honorários. Cabimento. Em se tratando de sentença não líquida, a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, não implica em violação à coisa julgada. Regra aplicada de forma subsidiária, que depende da liquidação da sentença para que se possa verificar se o valor devido a título de honorários será irrisório ou não. Decisão reformada. Honorários fixados por equidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003488-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADAILTON SANTOS DE FARIAS e CHRISTIANE TORTURELLO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003488-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14175
2
Agravo de Instrumento no 2003488-31.2020.8.26.0000
Agravantes: Adailton Santos de Farias e Christiane Torturello
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14175
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Honorários
advocatícios.
Decisão
de
primeiro grau que deixou de aplicar a regra prevista no art.
85, §8o, do CPC, sob o fundamento de que a sentença
transitada em julgado fixou os honorários em 10% sobre o
valor da condenação. Irresignação do patrono do
exequente, diante do valor irrisório dos honorários.
Cabimento. Em se tratando de sentença não líquida, a
fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85,
§8o, não implica em violação à coisa julgada. Regra
aplicada de forma subsidiária, que depende da liquidação
da sentença para que se possa verificar se o valor devido a
título de honorários será irrisório ou não. Decisão
reformada. Honorários fixados por equidade. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adailton Santos de Farias e seu patrono contra a r. decisão de fls. 82/83
dos autos de origem, que, em sede de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de fixação dos honorários com base no art. 85, §8o,
do CPC.
Em suas razões recursais, o exequente e seu patrono,
ora agravantes, sustentam, em síntese, que a fixação dos honorários
sobre o valor da condenação, após a respectiva liquidação, resultou em
um valor irrisório (R$ 34,60), razão pela qual deve ser aplicado o art.
85, §8o, do CPC, em respeito ao princípio da dignidade da advocacia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003488-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14175
3
Requerem os agravantes, ainda, a concessão de efeito
suspensivo, e, ao final, a reforma de decisão, “manter a incidência da
verba honorária em valor fixo, com fundamento no parágrafo 8o do
artigo 85 do CPC” (fls. 08).
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
95/96), por meio da qual concedi o efeito suspensivo ao recurso.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta
(fls. 102/104).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença
ajuizado por Adailton Santos de Farias em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, por meio da qual busca a execução da sentença
que condenou a executada, ora agravada, a restituir os valores
descontados dos vencimentos da parte autora por conta de
indeferimento indevido de licença-saúde.
Certidão de trânsito em julgado do acórdão que
confirmou a sentença às fls. 197 do processo de conhecimento (no
1026930-20.2016.8.26.0053).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003488-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14175
4
Às fls. 64 dos autos de origem, foi juntada a
Informação no 01065/CDPe-2-Capital, por meio da qual o
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado informou que foi
descontado o valor de R$ 203,37.
Planilha de cálculos juntada pelo exequente às fls.
74//79, oportunidade em que se solicitou a fixação dos honorários por
equidade, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, por conta valor
irrisório dos honorários.
O juízo “a quo”, fundamentou o indeferimento do
pedido da seguinte forma (fls. 82):
“Fls. 74/77 e 81: indefiro.
Foram desprovidos os embargos de declaração opostos
na fase de conhecimento com o escopo de alterar os
parâmetros empregados na estipulação da verba
honorária. E a despeito disso, não se interpôs recurso de
apelação a fim de questionar os honorários de
sucumbência fixados.
Isto é, quanto a verba honorária, há coisa julgada, não
sendo possível alterá-la na fase de cumprimento de
sentença.”
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Isso porque, muito embora a sentença, já transitada em
julgado, tenha fixado os honorários com base no art. 85, §3o, I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003488-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14175
5
Código de Processo Civil, é certo que, por se tratar de um valor ilíquido,
não estaria abrangida pela coisa julgada, até porque não se sabia qual o
valor efetivo da condenação.
E, nessas hipóteses, há previsão no CPC de que “não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado”.
Note, ademais, que a aplicação do art. 85, §8o, do
CPC, nos casos em que a sentença não for líquida, somente é possível
após a liquidação do julgado, quando será possível saber se o valor do
proveito econômico ou da condenação é de fato irrisório.
Portanto, não há como indeferir o pedido do agravante
sob o fundamento da coisa julgada, pois, em termos práticos,
inexistindo valor certo sobre o qual incidirá os honorários, não há como
saber se o valor final será irrisório ou não.
Importante reconhecer que a sistemática prevista no
art. 85, §8o, do CPC é excepcional e residual, aplicada “nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo”, razão pela qual afastar tal
mandamento legal, no presente caso, violaria o espírito da lei.
Em outras palavras, em sendo a regra contida no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003488-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14175
6
referido dispositivo residual de aplicação subsidiária, portanto ,
depende da liquidação da sentença para que possa verificar se é
aplicável ao caso concreto ou não. E, na hipótese dos autos, somente
após a liquidação da sentença, que ora se discute, é que foi possível
concluir, com certeza, pela irrisoriedade do valor.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART.
85, § 8o, DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO
VALOR DA CAUSA E DE PROVEITO ECONÔMICO
DE VALOR INESTIMÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
REQUERIMENTO
DA
PARTE
AGRAVADA
DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART.
1.021
DO
CPC/2015.
3.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente,
ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais
estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o
proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de
identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A
equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente
pode ser utilizada subsidiariamente, quando não foi
possível o arbitramento pela regra geral ou quando
inestimável ou irrisório o valor da causa. [...] (STJ, AgInt
no REsp 1771319/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Aurélio
Bellizze, j. 01/04/2019)
Dessa forma, considerando a tramitação do processo
de conhecimento, que contemplou a produção de prova pericial, de
rigor a reforma da r. decisão, para que os honorários advocatícios
devidos pela FESP em favor do patrono do exequente sejam fixados por
equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003488-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14175
7
85, §8o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator